Tribunal: TJES
Processo: 5000930-43.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000930-43.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MEDEIROS ZAGOTTO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº

5000930-43.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

EMBARGADO: EDUARDO MEDEIROS ZAGOTTO E NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO / VOTO

Inicialmente, cabe ao magistrado o exame sobre a admissibilidade dos recursos, estando dentre os requisitos de admissibilidade a tempestividade.

A respeito dos Embargos Declaratórios opostos por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, verifico que o Acórdão
, contra o qual foi interposto os presentes Embargos de Declaração, foi proferido em 13/04/2021 (terça-feira).

Conforme o sistema de contagem de prazos descrito no artigo 224 do Código de Processo Civil, o dia
a quo
é o dia útil imediatamente seguinte, qual seja, dia 14/04/2021 (quarta-feira).

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 1.023, CPC, verifico que os presentes embargos foram apresentados apenas em 06/05/2021 (ID 1198078)
.

Ademais, é sabido que é dever legal do escrivão ou chefe de secretaria certificar acerca da tempestividade ou não do recurso (art. 168, do CPC).

No caso vertente, verifico que consta Certidão de ID 1198655 certificando a intempestividade do presente recurso apresentado por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Assim, ausente o requisito da tempestividade, deixo de conhecer do Recurso.

Por todo o exposto,
N
ÃO CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que intempestivo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.